Tribunal: CARF
Processo: 10880.932654/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932654/2015-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.419 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para confirmação acerca de pedido de
transação controlado no DDA no 13031305918202321.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-68.958, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, em 27 de fevereiro de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade e reconhecer o direito creditório adicional de R$ 1.513,41, em valor original,
determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido, da compensação dos débitos
declarados nos PER/DCOMPs relativos a este processo.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“1. Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2007, no valor de R$ 11.262.574,61, com
os débitos dos PER/DCOMPs listados abaixo: (...)
2. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não era suficiente para comprovar a
apuração do saldo negativo pleiteado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932654/2015-84
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

3. Desse modo, foram apurados R$ 11.178.342,82 relativos ao saldo negativo e, com
isso, parte dos pedidos de compensação não foram homologados (conforme o quadro do
parágrafo 1), tendo sido emitido, pela DERAT São Paulo, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 102782135 (fl. 260).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 14/07/2015 (vide
documento de fl. 262). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 10/08/2015. Tal manifestação está consubstanciada no documento
anexado às fls. 003 a 016.
Manifestação de Inconformidade
5. Inicialmente a contribuinte afirma que sua defesa é tempestiva, faz um resumo dos
fatos e argumenta o que segue.
A nulidade do despacho decisório
6. Alega a empresa que os atos decisórios (atos administrativos) que homologaram
parcialmente a compensação são nulos em decorrência da violação ao princípio da
motivação, o qual “... consagra a obrigatoriedade da Administração Pública expor as
razões de fato e de direito que deram azo à expedição de determinado ato
administrativo”.
7. Nesse sentido cita doutrinas de Miguel S. Marienhoff e Lúcia Valle Figueiredo e
jurisprudência do antigo Tribunal Federal de Recursos, além dos arts. 2o e 50 da Lei no
9.784/1999.
8. No caso concreto, diante “... da clara e evidente dificuldade em compreender o
porquê do não acolhimento integral da compensação, uma vez que o despacho
decisório não apresenta razões jurídicas suficientemente claras além da total
ausência de justificativas no plano fático, dirigiu-se ao sítio da Receita Federal do
Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) a fim de colher ‘informações complementares’”.
9. Em acesso às referidas informações, “... somente consta uma planilha com a
descrição dos valores das retenções na fonte com a descrição de valores não
confirmados.
Nada Mais. Basta analisar o documento (que não é encaminhado junto com o
despacho decisório) para se notar que INEXISTE qualquer justificativa fática e
jurídica para não homologação. Nada existe”.
10. Ao analisar a fundamentação que consta no despacho decisório, é possível notar que
há simples transcrição genérica dos artigos de lei, ou seja, não “... há respeito à
motivação, especialmente, aplicando-se o art. 50 da Lei n. 9.784/99, que exige uma
fundamentação jurídica e fática de forma explícita, clara e congruente”.
11. Neste ponto cita julgado do CARF e argumenta que, mesmo que assim não se “...
entenda, alegando-se que era possível identificar, embora com dificuldades e de forma
confusa, as justificativas fáticas por meio do acesso no sítio da Receita Federal das
informações complementares, podemos sustentar que, ainda, não se respeitou a
motivação clara, explícita e congruente”.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

12. Isto porque, os atos administrativos em questão “... não dão suporte legal à rejeição
dos créditos, ao contrário, genericamente, garantem tal direito à requerente”.
13. Não houve diligência ou pedidos de esclarecimentos, nem elemento de prova trazido
pelo fisco que aponta que não houve a retenção e o recolhimento que impediu o
reconhecimento total do saldo negativo. Nada existe.
14. Além de inexistir fundamentação fática no despacho decisório, tendo somente citado
três artigos de lei, estes não têm qualquer relação com as razões encontradas nas
informações complementares para a restrição do direito do contribuinte.
15. Por conseguinte, conclui que o despacho decisório questionado é nulo.
Nulidade – cerceamento - devido processo legal 16. Argumenta a empresa que o “due
process of law” (princípio do devido processo legal) é importante cláusula “... inscrita
em nossa Constituição, que busca garantir um processo adequado, equânime, que
atenda aos ditames da justiça”. Igualmente, o princípio do contraditório e da ampla
defesa, também consagrado no art. 5° da Constituição da República.
Tais princípios tem aplicação cogente ao processo administrativo e não, apenas, ao
processo judicial.
17. Nesse sentido, entende que no “... presente caso, há cerceamento de defesa da
requerente, com conseqüente violação ao devido processo legal administrativo, uma
vez que o despacho decisório foi proferido com frágil explicitação e detalhamento
acerca do não reconhecimento dos créditos, impossibilita, de fato e de direito, o pleno
exercício do direito de defesa da requerente”.
18. Caberia à Fiscalização, continua, “... além do encaminhamento do despacho
decisório lavrado, também apresentar ao contribuinte um termo ou relatório fiscal,
documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos e jurídicos que
deram azo ao lançamento, bem como planilhas com os valores a serem lançados,
explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte,
bem como documentos e esclarecimentos prestados”.
19. Cita julgado do antigo Conselho de Contribuintes e afirma que em “... tais
condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com violação ao
devido processo legal, uma vez que a glosa de compensação não descreve claramente
as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta diferença de tributo a fim de
permitir verdadeiramente a defesa dos créditos glosados”.
Mérito - a existência de saldo negativo de IRPJ 20. Argumenta a interessada que,
embora tenha tido dificuldade em entender o motivo da glosa realizada, acredita que “...
decorra de suposta diferença nas retenções, pois a redução do valor descrito em
PERD/COMP (sic) se deu a partir deste item”. Ou seja, foram reduzidas as retenções na
fonte de R$ 17.411.325,89 para R$ 17.327.094,12.
21. Nesse sentido, alega que “... as informações que constam da DIPJ apresentada em
época própria e novamente juntada aos autos faz (sic) prova em favor do contribuinte,
como também a contabilidade regular e os documentos - comprovante de retenção”.
22. Ademais, a interessada apresenta documentos que comprovam as retenções
efetuadas sobre rendimentos de aplicações pelas instituições financeiras, conforme
abaixo:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

23. Diante de tais provas, continua, não resta dúvida da legitimidade das compensações.
24. Por fim, cita julgado do CARF, apela para o princípio da verdade material, e requer,
caso existam dúvidas, seja convertido o julgamento em diligência para apurar
efetivamente a legitimidade e suficiência dos créditos.
Juros e Multa
25. Segundo a empresa, os “... juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês,
nos termos do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, sendo de total
improcedência o lançamento realizado”, pois, entende que a taxa prevista no referido
dispositivo legal é limite máximo para sua fixação e ainda que assim não seja a taxa de
juros precisa estar quantificada em lei. Ou seja, trata-se de uma questão de segurança
jurídica.
26. Nesse sentido, admitir, “... em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes à
taxas do mercado financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação
seja fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150, inciso
1, da Constituição Federal”.
27. Além disso, “... o artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.
28. Deste modo, os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
29. Com relação à multa imposta, esta por sua vez é improcedente, pois, “... ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 50, inciso LIV) e da proibição
do confisco (art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal”.
30. Ao final cita julgado do STF e afirma que de “... outra parte, caso não se entenda
deste modo, é preciso ressaltar a impossibilidade de se computar juros sobre a multa”.
Do pedido 31. Diante do exposto, a contribuinte requer seja julgada procedente a
presente manifestação de inconformidade a fim de reconhecer a nulidade ou a total
improcedência da glosa de compensação”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou j procedente em parte a manifestação
de inconformidade, cuja ementa da decisão segue transcrita:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO O órgão julgador de primeira
instância indeferirá o pleito de realização de diligência quando considerá-la prescindível
para a solução da lide.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal
que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da Receita
Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no 70.235/1972, que elenca as
hipóteses de afastamento das normas legais vigentes. Não estando enquadradas nesta
hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são
dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007 SALDO NEGATIVO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Qualquer outro documento que não
atenda aos requisitos legais previstos não poderá ser aceito.
SALDO NEGATIVO. IRRF.
O IRRF de ano anterior ou de ano posterior não pode ser utilizado como dedução do
imposto apurado no ano-base, não compondo igualmente eventual saldo negativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007 MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa,
nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
PREVISÃO LEGAL.
A utilização da Taxa de Juros Selic como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
JUROS SOBRE MULTA.
Não havendo, no lançamento questionado, a incidência de juros sobre a multa, não se
conhece do recurso quanto à matéria por falta de competência.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA.
Antes de adentrarmos ao mérito de cada uma das retenções supostamente não
comprovadas e nas razões do julgamento de improcedência da manifestação e
inconformidade, é preciso tecer algumas considerações sobre a impossibilidade do fisco
alterar os critérios jurídicos do lançamento, como é o caso dos presentes autos.
Explica-se!
Conforme demonstrado acima, a única razão colocada no despacho decisório, para
indeferimento da compensação, seria a ausência da demonstração dos valores
retidos em fonte:

Não há, mais nenhuma informação no despacho decisório que demonstrasse a
necessidade de qualquer outra comprovação, em especial, porque todas as obrigações
acessórias, sejam de empresas em atividade, sucessoras e sucedidas, sempre foram
entregues ao fisco e, nunca houve nenhum questionamento nesse sentido.
Sendo assim, é defeso ao Fisco, no julgamento em sede de manifestação de
inconformidade, trazer novos critérios jurídicos, exigir novos documentos e provas
nunca antes requisitadas, unicamente para impedir o direito do recorrente à
compensação, ao passo que, as razões apresentadas no despacho decisório, foram
devidamente refutadas, com a comprovação dos valores retidos.
Mais do que isso, quando da apresentação da manifestação de inconformidade e,
baseada, por óbvio, na exigência contida no despacho decisório, a recorrente
efetivamente buscou comprovar a existência das retenções, sendo que, somente no
julgamento pela DRJ teve ciência de outros fatos e conclusões.
O artigo 146 do CTN proíbe a modificação do critério jurídico adotado no lançamento,
seja decorrente de um ato praticado pela autoridade administrativa ou, ainda, em razão
da decisão de um órgão da administração, como é o caso da DRJ.
Simplificando a questão, depois de efetuado o ato administrativo de lançamento, como é
o caso do despacho decisório, o critério jurídico nele identificado (que no caso era a
falta de comprovação da retenção – somente) não poderá ser modificado com relação a
esses fatos.
NOTE-SE QUE, A DECISÃO RECORRIDA AFIRMA, EXPRESSAMENTE QUE
HOUVE, AO MENOS, EM PARTE, A COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO,
MAS,
POR
RAZÕES
OUTRAS,
CONTIDAS
NO
VOTO,
JULGA
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Nesse sentido, assim se encontra vertido o artigo 161 da Instrução Normativa no
1717/2017: (...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

O que ser quer dizer com isso é que, somente agora, em 2022, após a decisão da DRJ é
que o fisco passou a exigir novos elementos, que não a comprovação da retenção, sendo
que os fatos são do ano de 2007.
Com relação à modificação de critérios de lançamento, vejamos a orientação
jurisprudencial do CARF: (...)
Assim sendo, é o que basta para demonstrar a necessidade de reforma da decisão
recorrida, tendo em vista a alteração dos critérios jurídicos colocados no despacho
decisório e comparados com a decisão proferida pela DRJ, atrelado ao fato de que se
mostra incontroverso a existência de provas das retenções. Vejamos o que a decisão
recorrida fala acerca das retenções: (...)
Note-se que a decisão reconhece a existência de indícios de prova documental e
contábil, mas, não aceita os documentos, pois supostamente não atendem ao disposto no
Decreto 3000/1999.
Assim, nula é a decisão, por alterar os critérios jurídicos do lançamento e, nesse
contexto, não reconhecer os valores remanescentes de R$ 78.976,59 e R$ 3.741,77.
II. A – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NOS VALORES DE R$ 78.976,59
e R$ 3.741,77
No que tange aos montantes de 78.976,59 e R$ 3.741,770, os valores relativos à
retenção na fonte de IRPJ decorrem de retenções na fonte, já identificadas pela
própria decisão recorrida e refletidas na contabilidade da empresa, sendo, nesse
ponto, incontroverso.
Não é demais repisar:

Há, contudo, equívoco e desacerto em aludido raciocínio, contido na decisão proferida
pela Delegacia Regional de Julgamento.
De outro lado, em razão de sua correção e por representar a verdade ocorrida no plano
fático e que se encaixa perfeitamente na legislação de regência, o comprovante de
retenção deve ser acatado.
Primeiro, porque, como demonstrado acima, em se tratando de imposto de renda retido
na fonte e de acordo com o que constava no despacho decisório, somado ao disposto
nos artigos 943 do RIR/99: “ O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos”.
É o caso dos autos, onde a Recorrente comprova os valores retidos na fonte, seja pelos
documentos apresentados e reconhecidos na decisão, seja pela sua contabilidade,
devidamente declarado em DIPJ.
Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos hábeis
mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo
norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598, de 1977, artigo 9o, parágrafo 1o: (...)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

No mais, os valores foram considerados de acordo com a data da retenção, conforme
valor do imposto sobre a renda retido na fonte, COM A CORRETA
CONTABILIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS –
ANEXADOS AOS AUTOS.
Vejamos os documentos colacionados: (...)
Há, ainda, informe de rendimentos financeiros, do ano de 2007: (...)
ainda, os documentos acostados aos autos, permitiriam ao fisco identificar que os
valores a título de IRRF se referiam à fonte pagadora, CNPJ no 30.306.297/0001-45
– Banco USB Pactual e diligenciar em busca da verdade material.
III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DO FEITO EM
DILIGÊNCIA / JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL
Conforme exposto ao longo do recurso voluntário, foram solicitadas informações
completamente diferentes daquelas constantes do despacho decisório, que,
simplesmente indeferiu o pedido de compensação pela ausência de comprovação da
retenção e suposta utilização em períodos diferentes (2006 e 2008)..
Na manifestação de inconformidade, os comprovantes foram apresentados e que
supostamente comprovariam o direito da recorrente.
Desse modo e reafirmando que, quanto à retenção em fonte, dos valores
remanescentes, há comprovação documental da sua existência, bem como do
preenchimento das obrigações acessórias e contabilização.
O presente pedido se justifica, ainda, como exaustivamente debatido, em razão da
alteração dos critérios jurídicos e fáticos pela DRJ, sendo que os documentos por ela
citados em decisão, somente foram referidos no ano de 2022 e são relativos ao ano de
2007, sendo que houve o reconhecimento, ao parcial das retenções diante dos mesmos
fatos jurídicos.
A obrigatoriedade de guarda de documentos, é de cinco anos, em especial no presente
caso, em razão da modificação nos critérios jurídicos e fáticos, pois somente em 2022
exigiu-se outros documentos que não os comprobatórios das retenções, já anexados nos
autos. Quanto ao prazo é isso que diz o artigo 278 do RIR: (...)
Desse modo, na rara e improvável hipótese de serem superados os argumentos acima,
que permitem o pleno conhecimento e provimento do recurso, requer-se, a conversão do
feito em diligência para completar o conjunto probatório, já existente nos autos,
inclusive para verificação os valores informados pelas fontes pagadoras no ano de 2007
em razão da aplicação do princípio da verdade material e que são de posse da autoridade
administrativa, considerando, ao menos, um início de prova trazido pelo
Recorrente/contribuinte.
IV - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que seja
reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente procedente a o recurso
apresentado e, via de consequência, reconhecendo a possibilidade de compensação
integral dos valores pleiteados, ou, quando menos, que se converta o feito em diligência,
para completar o conjunto probatório, nos exatos termos acima, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.”
É o relatório.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se a processo de pedido de
compensação de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2007.
Todavia, parte dos pedidos de compensação não foram homologados
Em suas razões recursais, a Recorrente apresenta alegações em sede de preliminar
e de mérito, alegando ser detentora da integralidade do direito creditório em discussão.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031305918202321
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no13031305918202321.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.419 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932654/2015-84

inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 398
DF CARF MF
Original